Tribunal: TJDFT
Processo: 0717823-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0717823-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE JUNIOR DE OLIVEIRA AMORIM AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE MORADA SUL ETAPA C DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação do agravante ao cumprimento de sentença. O agravante alega, em síntese, que: 1) o valor inicialmente cobrado pelo executado era de R$ 78.968,22 (em 17/12/2020); 2) apresentou impugnação alegando excesso de execução de R$ 12.231,62, por terem sido cobrados valores de 10.9.2013 a 13.8.2014, não previstos no título exequendo; 3) os autos foram enviados à Contadoria Judicial, que encontrou o valor atualizado de R$ 87.764,19 (até 19/05/2021); 4) concordou com os cálculos da Contadoria Judicial, desde que fosse reconhecido o excesso de execução à época dos cálculos apresentados pelo agravado (R$ 12.231,61 que, atualizado até 19/05/2021, perfaz R$ 16.543,93); 5) o próprio exequente reconheceu o equívoco no cálculo por ele apresentado e, independentemente de não ter agido de má-fé, deve ser condenado ao pagamento de honorários sobre esse excesso. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja reconhecido o excesso de R$ 16.543,93 (ou R$ 12.231,62 corrigido), para decote imediato do valor no cumprimento de sentença, com a condenação do exequente/agravado ao pagamento de honorários de sucumbência sobre 10% sobre a diferença em excesso. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, essa questão demanda uma análise mais aprofundada dos elementos constantes dos autos e recomenda a instauração de prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator